Tribunal: STF
Processo: HC 54589
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CIVIL,
TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, CÍVEL. SÚMULA N. 297.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA ANULAR A AÇÃO PENAL, EX RADICE,
PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE.